Tribunal: TJMT
Processo: 1027806-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027806-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), RAFAELA EMILIA BORTOLINI - CPF: 012.674.981-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária – id. 103241975 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em apertadas sínteses alega o ente estadual (id. 105293573), ora embargante, que o Acórdão incide em omissão, tendo vista que não foram afastadas todas razões recursais do apelo, sustenta que seus argumentos foram no sentido que o Regime Próprio Estadual é diferente do regime da União Federal. A Lei 9.783/1999 não é uma Lei Geral em alguns pontos, apesar de trazer a base de cálculo da aposentadoria, informando que será utilizada a remuneração do servidor, ela não define o conceito de remuneração, deixando com cada ente a competência para realizar esta definição.

Aduz que aqui no Estado de Mato Grosso o conceito de remuneração é diverso do federal, o que não altera a base de cálculo da aposentadoria. O RPPS estadual é, inclusive, benéfico ao servidor pois aumenta a média final e, por haver contribuição, permite que no momento de auxílio doença, as verbas remuneratórias eventuais (cargo em comissão, por exemplo), continuem sendo recebidas.

Defende ainda quanto à distinção entre a vedação da incorporação de parcela remuneratória e a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Requer assim a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes pontos: a) o servidor do TEMA 163 tinha direito a integralidade e b) o regime a ele aplicável era o Regime Próprio da União, com as regras e conceitos por ele delimitados.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id.106235459.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária – id. 103241975 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA

– SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que não foram afastados todos seus argumentos recursais, em apertada síntese no quesito de que o Regime Próprio Estadual é diferente do regime da União Federal, que a lei federal não define o conceito de remuneração, deixando com cada ente a competência para realizar esta definição, para fortalece este argumento, sustenta à distinção entre a vedação da incorporação de parcela remuneratória e a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Neste sentindo, requer assim a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes pontos: a) o servidor do TEMA 163 tinha direito a integralidade e b) o regime a ele aplicável era o Regime Próprio da União, com as regras e conceitos por ele delimitados.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Ressai dos autos, que o sindicato Requerente, aforou a presente ação sustentando que o ente público Requerido vem efetuando
descontos indevidamente (contribuição previdenciária) sobre o adicional noturno dos servidores públicos,
dentre os quais, incluiu-se a categoria dos Investigadores de Polícia Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.

Razão disso, aduz que os servidores têm o direito de exigir a restituição dos valores já pagos como contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, com o fim de que sejam devolvidos os valores descontados indevidamente da remuneração dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 76803574.

Em suas alegações o Estado de Mato Grosso, defendeu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos servidores e da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter remuneratório.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Pois bem. A Lei Federal n.o 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas no artigo 40 da Constituição da Republica pela Emenda Constitucional n.o 41/2003,
afasta a incidência de contribuições previdenciárias sobre funções de confiança, cargos em comissão e funções gratificadas.

Para mais, o §3o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/04 expressamente dispõe que,
“para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”.

Como se vê, tanto a legislação Federal quanto a norma Estadual afasta a possibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função comissionada e gratificada
, em razão de sua natureza transitória.

Neste diapasão, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deve ser calculado com base nesse parâmetro (cargo efetivo).

Cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça a expressão “remuneração total” utilizada para o cálculo da aposentadoria dos servidores que ocupam cargo em comissão/função de confiança, refere-se somente ao vencimento nominal do cargo efetivo, observadas as hipóteses de incorporações
, in verbis:

[...]

De igual modo a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária: não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5o; L. 9.527, de 10.12.97) (RE 463348, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). Negritei

Insta registrar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pondo uma pá de cal sobre a questão, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria
. Vejamos:

[...]

Portanto, com o advento da mudança no artigo 40 da Constituição Federal, trazida pela EC n.o 20/98,
o servidor não pode mais se aposentar com as vantagens decorrentes do cargo em comissão ou função de confiança
, inclusive este e. Tribunal de Justiça em inúmeros julgados tem assentado que o artigo 140, parágrafo único, alínea “b” da Constituição Estadual, bem como artigo 220 do Estatuto do Servidor, são incompatíveis com a nova ordem constitucional.

Logo, se o servidor não pode levar para a inatividade os benefícios pelo exercício do cargo comissionado ou da função de confiança, também não pode incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus vencimentos, devendo tomar por base apenas o subsidio do cargo efetivo.

Nesta ordem de ideias, sem razão o Apelante acerca das alegações, visto que a matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no Tema 163, que consolidou a seguinte tese jurídica:

[...]

Pela relevância do julgado, vale a transcrição da íntegra da ementa:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. ” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe 056, de 21-03-2019). Grifei

Portanto, restando evidenciado no feito, que houve a cobrança de contribuição da previdência sobre a totalidade dos preventos da Recorrida enquanto ocupava cargo em comissão, faz jus à restituição do valor indevidamente descontado.

Assim, na vertente do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende que não foram afastados todos seus argumentos recursais, no quesito de que o Regime Próprio Estadual é diferente do regime da União Federal, que a lei federal não define o conceito de remuneração, deixando com cada ente a competência para realizar esta definição,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado que o servidor não pode mais se aposentar com as vantagens decorrentes do cargo em comissão ou função de confiança, logo também não poderá incidir a contribuição previdenciária sobre elas.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes: a) o servidor do TEMA 163 tinha direito a integralidade e b) o regime a ele aplicável era o Regime Próprio da União, com as regras e conceitos por ele delimitados.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a rejeição o recurso de apelação, por ser indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada
“gratificação, adicional noturno”
, uma vez que se o servidor não pode mais se aposentar com as vantagens decorrentes do cargo em comissão ou função de confiança, logo também não poderá incidir a contribuição previdenciária sobre elas.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022